Tribunal: STF
Processo: ARE 1456026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES PROCESSUAIS E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REPETIÇÃO DE COORDENADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO EM DOCUMENTO ANEXO – CORREÇÃO VIÁVEL - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 33). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e defende a anulação do acórdão recorrido, para que se “restabeleça a r. sentença originária proferida em primeiro grau de jurisdição, afastando a inovação operada em sede de cumprimento de sentença, por violar a coisa julgada” (fl. 8, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 48).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme ventilado na petição do Recurso Extraordinário (ID. 140461162), é manifesta a repercussão geral de que se reveste a questão trazida à exame, pois relaciona-se com o flagrante desrespeito a regra constitucional da coisa julgada, previsto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal” (sic, fl. 3, e-doc. 50).



    Salienta que, “não obstante a fundamentação contida na r. decisão monocrática de ID. 154128193 – que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de ID. 140461162 – a irresignação do recorrente/agravante transpõe todas as exigências intrínsecas e extrínsecas para a espécie recursal, e por isso mesmo deve ser admitia e julgada perante o Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 50).



    Pede “o conhecimento e provimento deste Agravo em Recurso Extraordinário, especialmente para reformar a r. decisão monocrática de ID. 154128193, a qual inadmitiu a irresignação interposta (RE de ID. 140461162), determinando-se o regular prosseguimento do recurso ante ao cumprimento dos pressupostos de recorribilidade” (fls. 4-5, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário do agravante, nestes termos:



    “A aventada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que ‘a Corte Estadual, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, desprezou a anterior formação da coisa julgada em relação a sentença judicial que acolheu o pedido de proteção possessória formulado pela recorrida’. 



    No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria (...)



    Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF” (e-doc. 48).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.354.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber , Plenário, DJe 12.4.2023).



    Pela ausência de interposição do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem aprecisou a questão processual referente à correção de erro material em cumprimento de sentença de ação reintegratória de posse, com a seguinte fundamentação: 



    “A hipótese é de correção de erro material em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, especificamente em relação a uma das coordenadas que teria sido repetida no laudo para alinhamento distinto.



      O agravante alega que depois de cumprido o mandado a agravada arguiu erro material no laudo produzido na fase de conhecimento e, desse modo, induziu o juízo a erro no momento da prolação da sentença. (...)



    Realmente, na página 644 do laudo (ID. 122596996), ao se referir à Picada D, o perito a situou ‘na face oeste da área (partes 01 e 02). No P17, de coordenada geográfica 10º18’41’ S e 56º40’34’ W’, que são idênticas na descrição da Picada B, ‘na face leste da parte 01. No ponto 01, de coordenada 10º18’41 S e 56º40’34’ W’. 



    No entanto, no Quadro de Coordenadas obtidas durante a diligência, os pontos de ligamentos alusivos à Picada D são as coordenadas P17 10º22’41,8’S e P18 10º23’03,8’S. Logo, é clara a repetição de coordenadas, erro material passível de correção em Cumprimento de Sentença.



    É o que estabelece o art. 494, inciso I, do CPC” (fls. 4-6, e-doc. 33).



    Quanto às matérias remanescentes, especialmente as alegadas nulidades processuais e a correção de erro material pelo Tribunal de origem, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 835.674-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.6.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXAS DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO E NON AEDIFICANDI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença de reintegração de posse, nos termos pretendidos pela Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem” (RE n. 1.295.580-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora